Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. VALIDADE. ARTIGO 28, LEI No 10.931/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI No 13.986/2020. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso em exame discute-se o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução do débito ou por extratos da conta corrente, conforme dispõe o artigo 28, §2o, da Lei 10.931/04.
4. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. A assinatura, de acordo com a referida Lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário
5. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. Não havendo qualquer óbice na legislação quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil e, havendo elementos que comprovem a integridade e validade da assinatura digital, necessário reconhecer a validade dos instrumentos contratuais juntados aos autos.
7. No caso em análise, não houve descumprimento da determinação de emenda à inicial, tendo em vista que a assinatura eletrônica, amplamente adotada em atos negociais e em processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação de vontade do respectivo titular, mostrando-se incabível o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 330 e 485; Código Civil, art. 107; Lei no 10.931/04; Lei no 13.986/2020; Medida Provisória no 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 2.205.708/PR de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma do STJ, REsp no 2.086.722/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 2074073 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2057032 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2050394 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT.